Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0744692-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSALY FERREIRA RULLI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra suposta omissão do Secretário de Saúde, consistente na demora injustificada na análise do processo administrativo 0272-000057/2015, protocolado em 04/02/15, em que a impetrante requer o reconhecimento de acidente em serviço e, consequentemente, sua aposentadoria por invalidez. Sustenta, em suma, ofensa à CF, 5o, inciso LXXVIII. Alega, para tanto, que a Secretaria de Saúde do DF, devido à sua mora em apreciar o requerimento de acidente de trabalho, iniciado há mais de cinco anos e devidamente comprovado por laudos médicos, impede que a impetrante tenha garantido o seu direito de uma resposta administrativa ao seu pleito. Requer, liminarmente, a fixação de prazo razoável para a conclusão do requerimento administrativo. No mérito, a confirmação da liminar para garantir o cumprimento da Lei 9.784/99, artigos 48 e 49, “findando o processo iniciado com o requerimento inicial da impetrada e determinando que a parte impetrada conceda a aposentadoria por invalidez da impetrante”. 2. A impetrante vale-se do mandamus para a análise, em tempo razoável, de processo administrativo, bem como para que seja determinado à autoridade indicada como coatora que lhe conceda a aposentadoria por invalidez. Para tanto, aponta mora na análise do pleito administrativo e suposto preenchimento dos requisitos necessários à aposentação, tendo em vista alegado acidente de trabalho que sofrera no ano de 2014. No entanto, a verificação quanto a ocorrência de acidente de trabalho, bem como os requisitos de aposentação por invalidez reclama prova pré-constituída, não produzida. Não basta, portanto, analisar apenas a duração do procedimento administrativo, haja vista a necessidade de dilação probatória (junta oficial ou perícia judicial) quanto à alegada invalidez, dilação probatória que é incompatível com o writ Carece, pois, a impetrante de interesse-adequação no que se refere ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, o que reclama a redução do objeto da demanda, que fica restrito à alegada mora administrativa Quanto à fixação de prazo razoável para a conclusão do requerimento administrativo, além do caráter satisfativo da liminar, não vejo configurado o periculum in mora, a julgar pelo próprio tempo decorrido. 3. Posto isso, indefiro parcialmente a inicial quanto aos pedidos de reconhecimento de invalidez e de aposentação. Indefiro, o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR